Tribunal: TJSP
Processo: 0001478-64.2022.8.26.0554
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que julgou extinta a punibilidade do agravado em relação à pena de multa, bem como a execução desta, após seu regular processamento, diante da suposta comprovação da hipossuficiência do sentenciado - Recurso ministerial que busca a reforma da decisão para que seja retomada a execução da pena de multa - Possibilidade - Novo entendimento fixado pelo STF no

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - Decisão que julgou extinta a punibilidade do agravado em relação à pena de multa, bem como a execução desta, após seu regular processamento, diante da suposta comprovação da hipossuficiência do sentenciado - Recurso ministerial que busca a reforma da decisão para que seja retomada a execução da pena de multa - Possibilidade - Novo entendimento fixado pelo STF no julgamento da ADI no 3.150/DF e precedentes do STJ que impõem ao Ministério Público a execução da pena de multa independentemente do 'quantum' fixado - Necessidade de regular processamento do pedido pelo Juízo da Execução - Recurso provido.